Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720601-27.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PREFEITURA COMUNITARIA CHACARA 327/1 RECORRIDO: RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. PROVA NEGATIVA. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. 1 – Contrato de prestação de serviços. Contabilidade. O contrato firmado pelas partes contempla serviços de gestão de pessoas, de contabilidade e de cobrança (id 51369053), porém não contempla a prestação de serviços não contratados de emissão de Declaração de Débitos e Créditos Tributários nem a Escrituração Contábil Fiscal à Receita Federal. Sequer consta cláusula genérica sobre assessoria em relação à regularização da situação fiscal perante órgãos públicos ou obrigação que o valha. 2 – Contratação de serviço certo e determinado. Não se aplica ao caso o art. 601 do Código Civil, porque o objeto contratado é certo e determinado, conforme cláusula segunda do contrato, em que se especificou o serviço de contabilidade, sem exigência de emissão de DCTE e ECF. 3 – Ônus probatório. Inversão. Critérios legais ausentes. O benefício da inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do art. 6o do CDC não é automático, mas perpassa a análise da hipossuficiência do consumidor em relação à possibilidade de produção da prova e a verossimilhança das alegações, não presentes no caso em exame. 4 – Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 601 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a recorrida prestou serviço de declaração de débitos e créditos tributários e escrituração contábil fiscal junto à Receita Federal, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos resultantes da má prestação do aludido serviço. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o especial em relação à tese de ofensa aos artigos 186, 601 e 927, todos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à inocorrência de dano e quanto à falta de previsão contratual relativa ao serviço indicado pela recorrente como causador do referido dano é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, ficando atraídos os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012